Tribunal: TJDFT
Processo: 0719669-83.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719669-83.2020.8.07.0015 RECORRENTE: J. G. N. REPRESENTANTE LEGAL: L. V. S. N., R. G. RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DO SOBRENOME. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE. INTERCALAÇÃO DOS SOBRENOMES MATERNO, PATERNO E MATERNO. PREJUÍZO À IDENTIFICAÇÃO DO RAMO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico brasileiro, podendo, consoante a inteligência dos artigos 56 e 57 da no Lei 6.015/73, sofrer alteração no primeiro ano após atingida a maioridade, desde que não prejudique os apelidos de família, ou, transcorrido esse prazo, por justo motivo, mediante apreciação judicial e após oitiva do Ministério Público. II. A inclusão do sobrenome pretendido, resultaria na intercalação dos sobrenomes, da seguinte forma: materno, paterno e materno. Fato que prejudicaria a identificação do ramo familiar. III. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 54, 55 e 57, todos da Lei 6.015/73, sustentando que referidas normas não trazem qualquer limitação à ordem de sobrenomes. Aduz que a questão da alteração do nome/sobrenome na atualidade encontra-se na seara da autonomia privada, de modo que o seu indeferimento ofende o direito da personalidade, a saber, o direito ao nome. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada KAMILA BOTELHO DO AMARAL, OAB/DF 62.847 (ID 34784363 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 54, 55 e 57, todos da Lei 6.015/73. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada KAMILA BOTELHO DO AMARAL, OAB/DF 62.847 (ID 34784363 - Pág. 1). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030